Tribunal: STF
Processo: ARE 1290799
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravos que têm por objeto decisões que negaram seguimento a recursos extraordinários interpostos pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte S/A e pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 



    I. É inadmissível a suspensão de ação de desapropriação por utilidade pública em fase de execução de sentença, diante de alegações de que a propriedade, por ter sido habitada por silvícolas, era da União. Hipótese em que o respeito à coisa julgada se impõe. 



    II. Agravo de instrumento provido.”



    Os recursos extraordinários buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S/A alega violação aos arts. 5º, LIV; 93, IX; e 231, §§ 1º e 6º, da CF. O Ministério Público Federal, por sua vez, sustenta haver inobservância aos arts. 129, V; e 232 da CF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as decisões interlocutórias não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário. No caso, verifica-se que o acórdão recorrido não emitiu pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, o que torna inviável o recurso excepcional. Vale frisar, o Tribunal a quo apenas deu provimento ao agravo de instrumento para dar prosseguimento a atos executórios em procedimento expropriatório. A hipótese atrai a incidência da Súmula 735/STF. Confiram-se os julgados:



       



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (AI 741.770-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios no presente feito.” (ARE 988.731-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



  



    Ademais, importa salientar que  para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos extraordinários interpostos por Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte S/A e pelo Ministério Público Federal. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator